Tribunal: TJES
Processo: 0000865-33.2019.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000865-33.2019.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE ANDRE DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
S TENTADO E CONSUMADO. CORRUPÇÃO DE MENORES.

EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA.
REDUÇÃO
DA
PENA-BASE.
IMPOSSIBILIDADE.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
MAJORANTE ARMA DE FOGO.
DESNECESSIDADE APREENSÃO E PERÍCIA.
CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO FORMAL DE CRIMES. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
.

REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
PARCIALMENTE
PROVIDO
S
.

1. Os depoimentos das ofendidas assumem especial relevância nos delitos praticados na clandestinidade, tratando-se de prova idônea, mormente quando em consonância com os demais elementos constantes dos autos, não deixando dúvidas que os apelantes realizaram as condutas imputadas na sentença, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

2. Para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia na arma de fogo, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta (STJ, AgRg no REsp n. 1.989.347/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

3. Conforme entendimento do C. STJ, “
é possível a aplicação do concurso formal e do crime continuado, na hipótese em que a imputação versar sobre delitos de espécie diversas
” (AgRg no HC n. 693.568/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).

4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas por
LUIZ CARLOS DE AZEVEDO LOURENÇO
e
FELIPE ANDRÉ DOS SANTOS
em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte/ES, que condenou os apelantes pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29,
caput
, todos do Código Penal em face das vítimas Carla Faria Caetano e Ana Luiza Lamão Pessanha, e art. 157, §2°, inciso II, e §2°-A, inciso I, do Código Penal, em face da vítima Paulinha Boechat Campos em continuidade delitiva (art. 71 do CP), além do crime capitulado no art. 244-B da Lei n° 8.069/90 em concurso formal próprio na forma do art. 70 do CP, às penas finais, respectivamente, de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado, e 20 (vinte) dias-multa, e 12 (doze) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão, no regime fechado, e 20 (vinte) dias-multa.

Razões recursais apresentadas por
LUIZ CARLOS DE AZEVEDO LOURENÇO
,

nas quais requer, em síntese, a absolvição do apelante pela insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, pleiteia a redução da pena arbitrada, além da revogação da prisão preventiva.

Razões recursais apresentadas por
FELIPE ANDRÉ DOS SANTOS
,

nas quais pleiteia, em suma, seja o recorrente absolvido dos crimes pelos quais fora condenado ante a ausência de provas, o afastamento da majorante do emprego de arma, bem como a revogação da prisão preventiva.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos apelos.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento parcial dos recursos quanto à não aplicação do acréscimo decorrente do concurso formal.

Pois bem.

DA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

Consta nos autos do expediente em anexo que FELIPE ANDRÉ DOS SANTOS e LUIZ CARLOS DE AZEVEDO LOURENÇO, vulgo “LC”, agindo livre e conscientemente, associaram-se com a finalidade específica de cometer crime contra o patrimônio, mediante o emprego de violência e grave ameaça a pessoas, corrompendo menor de 18 (dezoito) anos a praticar infração penal em conjunto.

Ressai do incluso expediente que os denunciados, de forma livre e consciente, com
animus furandi
, tentaram subtrair para si coisa móvel alheia depois de terem reduzido a vítima, mediante emprego de arma de fogo, à impossibilidade de resistência. Exsurge dos autos ainda, que minutos após eles lograram êxito na empreitada criminosa em face de outra vítima.

Os elementos de convicção dão conta que Felipe André e Luiz Carlos, na Rua Carlos Firmo, nesta cidade e comarca, por volta das 19h20min do dia 16/06/2019, aproximaram-se do veículo Volkswagen Fox, ano 2012, Prata, KOX6054, e anunciaram o assalto à mão armada contra Carla Faria Caetano e Ana Luíza Lamão Pessanha, o que causou grande temor a elas. Importante salientar que, segundo os depoimentos, Felipe André dos Santos era quem portava a arma e que o crime apenas não se concretizou devido à fuga das vítimas.

Ademais, extrai do Inquérito Policial anexado que os acusados, na Avenida Progresso, nesta cidade e comarca, por volta das 19h30min do dia 16/06/2016, apontaram uma pistola para a vítima Paulina Boechat Campos, momento em que exigiram a entrega do aparelho telefônico dela, razão pela qual a vítima imediatamente entregou aos criminosos um celular Samsung J7, Prime. Necessário registrar que, consoante os relatos, dessa vez, “LC” foi o responsável por utilizar arma do delito, o qual, agindo amparado pelos outros comparsas, ameaçou de morte a vítima caso não entregasse o aludido bem.

O arcabouço probatório coligo ao procedimento denota que os denunciados se associaram para a prática de roubos nesta cidade, utilizando-se do adolescente Cristian Dutra Soares, de apenas 14 (quatorze) anos de idade, no intento de consumar a sanha criminosa a ser perpetrada, o que facilmente se percebe por meio de fotografias das filmagens, bem como dos relatos constantes no bojo investigativo.

Outrossim, impende-nos destacar que, a partir dos documentos colacionados, infere-se que tanto as testemunhas como as vítimas reconhecem os autores da transgressão penal, bem como foram unânimes em associar a arma do crime com a pistola apresentada pela Polícia Civil local (fl. 75). No mais, vale mencionar que o aparelho celular foi recuperado pela Polícia da vizinha Bom Jesus do Itabapoana/RJ, após sê-lo deixado no “Bar do Ronan”, localizado na Rua Enéias Primo, Monte Calvário, bairro reconhecidamente dominado pelo crime. (...)

Da leitura dos autos, entendo que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra os réus pela prática dos crimes de roubo majorado tentado e consumado e corrupção de menores.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelos Boletins Unificados e demais documentos acostados aos autos, a autoria imputada aos apelantes encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial, inclusive a confissão extrajudicial do réu Felipe (fls. 36), e corroborados em juízo pela prova oral coligida, bem como pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa.

Na seara policial, as vítimas Carla Faria Caetano e Ana Luíza Lamão Pessanha descreveram a dinâmica dos fatos e reconheceram Felipe como o autor do roubo tentado, conforme os depoimentos a seguir reproduzidos:

(...) que trafegava com seu veículo, placa KOX 6054, sendo ele um VW/Fox, cor prata, prosseguindo para sua residência, onde, ao passar por um quebra-molas, reduzindo a velocidade, um rapaz que estava num ponto de ônibus “pulou” na frente de seu carro; que achou que ele apenas iria atravessar a rua; que então tomou um susto, pois tal rapaz sacou uma arma de fogo que estava em sua cintura, não sabendo distinguir entre uma pistola ou um revólver, mas a sua colega, Ana Luiza, que estava de carona, afirmou que seria uma pistola; que a cor da arma é preta; que neste momento lhe é apresentada uma pistola calibre 40 (quarenta), cor preta, carga da PCES, onde afirma ser igual, parecendo ainda que a do ladrão poderia ser até maior; que a declarante tentou fugir, engatando a marcha ré, mas devido ao nervosismo, o “carro morreu”; que o rapaz começou a bater no vidro veículo, do lado da declarante, e dizia “desce do carro”; que ele ainda forçava a maçaneta da porta tentativa de abri-la; que o assaltante ficou o tempo todo com a arma em sua mão; que barulho dentro do veículo era alto, pois o ladrão, ao bater com as mãos no vidro, a coronha da arma também atingia-o, causando o barulho; que conseguiu ligar o carro e fugir; que na fuga foi em direção a Bom Jesus do Itabapoana, onde somente lá, na praça Governador Portela, parou e pediu que Ana Luíza fizesse a ligação para a Polícia Militar naquela cidade; (...) que a declarante ficou muito nervosa com tal situação e aguardou algumas horas para retornar para sua casa; que junto a declarante estava de carona ANA LUIZA LAMAO; (...) que não viu se havia mais algum “comparsa” do assaltante no momento da tentativa do roubo, pois ficara muito nervosa; que neste momento lhe é apresentada uma fotografia, que fora retirada das imagens de segurança do circuito interno da rodoviária desta cidade, momentos após a tentativa de roubo, constando as imagens de três rapazes, onde, imediatamente, reconhece FELIPE ANDRÉ DOS SANTOS como quem tentou assalta-la; que não viu e nem conhece os outros dois rapazes que estão em companhia de Felipe; (...) que então fora solicitado a declarante que prosseguisse à 144° Delegacia de Polícia Civil, em Bom Jesus do ltabapoana/RJ, pois lá estava detido Felipe; que ao chegar na delegacia fez o “auto de reconhecimento” de Felipe, e afirmou novamente ser ele o autor, sendo que, inclusive Felipe vestia a mesma camisa do dia anterior, na hora da tentativa do roubo; (...) que os policiais comentaram com a declarante sobre o roubo de um aparelho celular, aqui em Bom Jesus do Norte, efetuado por Felipe e mais outros dois rapazes, no mesmo dia e momentos depois de tentarem assalta-la, mas que não deram detalhes desse “fato”. (
vítima Carla Faria Caetano
– fls. 53/54)

QUE estava de carona no veículo de sua amiga CARLA; que quando passaram por um quebra-molas, próximo a um ponto de ônibus, esta cidade, um rapaz atravessou e entrou na frente do veículo; que ele sacou uma arma da cintura e mandou que parassem; que ficaram desesperadas com aquela situação, onde Carla tentou dar marcha ré, mas o carro “morreu”; que o assaltante aproveitou-se e começou a bater no vidro com a arma e forçava a maçaneta da porta; que sua amiga conseguiu dar a partida no veículo e sair em disparada pelas ruas desta cidade, indo até a praça Governador Portella, em Bom Jesus do ltabapoana/RJ; que lá chegando ligou para a PM (...); que no momento da tentativa de roubo não observou se haviam outras pessoas com o ladrão, pois ficaram muito nervosas; que não conhece muito bem arma, mas que neste momento lhe é apresentada uma pistola calibre 40 (quarenta), carga da PCES, cor preta, onde afirma ser igual a que o ladrão usava; (...) que neste momento lhe é apresentada uma fotografia que fora extraída do circuito interno das câmeras do ponto de táxi desta cidade, sendo ela a de um rapaz moreno, cabelo curto, trajando uma camisa com desenho na frente, onde a declarante afirma ser o mesmo que tentara lhe roubar; que fora solicitado que prosseguissem até a delegacia de Bom Jesus do ltabapoana, pois tal sujeito estaria detido; (...) que Felipe usava a mesma camisa do dia anterior, ou seja, no momento que tentou roubá-las; que na 144º DP ficou sabendo que Felipe e outros rapazes minutos depois que tentaram rouba-las, conseguiram fazer uma vítima, onde roubaram um aparelho celular; que tal fato teria ocorrido próximo ao local onde Felipe tentou roubar o veículo que estavam. (
vítima
Ana Luíza Lamão Pessanha
– fls. 57)

A testemunha Gardenia Rosa Lisboa Jacomino, na seara policial (fls. 59/60), relatou que presenciou o roubo tentado, pois estava transitando na via pública quando avistou dois indivíduos e ouviu um grito, estando um deles com camisa escura portando arma de fogo que apontava para um veículo, enquanto o outro usava uma camisa branca e, após o automóvel conseguir se evadir, ambos correram para a avenida onde ocorreu o segundo crime.

Quanto ao roubo consumado, a vítima Paulina Boechat Campos, igualmente na esfera policial (fls. 16), descreveu como ocorreu o crime, narrando que um indivíduo, com emprego de arma de fogo e mediante grave ameaça, roubou-lhe o aparelho celular, enquanto outros dois ficaram vigiando, a saber:

QUE veio pela rua Demerval Medina e virou a esquerda, na Av. Progresso; que eram por volta das 19h20min; que três rapazes passaram pela declarante e “olharam” para ela; que pela direção que tais rapazes vieram, acredita que eles tenham vindo da rua Carlos Firmo; que achou a “olhada” deles um pouco estranha, então resolveu parar; que um dos rapazes retornou, já com uma arma de fogo em punho, achando ser uma pistola, cor preta; que pode afirmar ser uma pistola e não um revólver; que então esse rapaz disse: “Perdeu, passa senão te meto bala!”; que a declarante entregou-lhe o seu aparelho celular; que o rapaz disse novamente: “Passa a bolsa também senão vou te matar!”; que a declarante disse que só haviam cartões de crédito e o ladrão não interessou-se; que ele, a todo momento, ameaçava de matá-la; que então tal rapaz voltou-se para os seus outros colegas e todos saíram correndo, entrando na rua Francisco Lacerda de Aguiar (rua do Colégio Antônio Honório); que a declarante seguiu-os de longe e viu quando eles foram destino a rodoviária desta cidade; que então não os seguiu mais e encontrou-se com seu namorado em frente a Secretaria de Saúde; que o rapaz que lhe abordou era moreno, cabelo escuro e usava uma camisa de manga longa na cor branca; que neste momento lhe é apresentada a foto de um rapaz com tais características, sendo que tal foto fora extraída do circuito interno de câmeras de segurança da rodoviária local, onde reconhece-o como sendo o autor do roubo; (...) que em seguida, depois de conversar com os policiais militares desta cidade, fora para sua residência; que cerca de uma hora depois seu namorado recebeu uma ligação de um policial civil da 144° DP, onde lhe disse que o aparelho celular havia sido recuperado e que era para a declarante prosseguir até aquela delegacia para lhe fazer a entrega; que assim o fez; que não pode reconhecer mais nenhum dos ladrãos nas fotos que lhe foram mostradas, pois apenas um dos rapazes fora quem lhe abordara e os outros apenas “vigiaram” (...).

Por sua vez, o acusado FELIPE, ora recorrente, confirma os fatos em sede inquisitorial (fls. 36), consoante o excerto abaixo transcrito:

QUE perguntado ao declarante se participou do roubo do telefone celular no dia de ontem, 16 de junho de 2019 o declarante afirma que sim; QUE perguntado se o declarante estava armado o declarante afirma que a arma estava com o menor de nome CRISTIAN; QUE não sabe dizer onde está a arma; QUE perguntado ao declarante se tinha outras pessoas com o declarante o mesmo afirma que sim, FELIPE ANDRE DOS SANTOS e LUIS CARLOS DE AZEVEDO LOURENÇO vulgo LC: QUE perguntado sobre a tentativa do roubo do veículo o declarante negou ter cometido o ato; QUE o declarante não deseja mais responder as perguntas realizadas; QUE nada mais foi dito nem lhe foi perguntado.

Da mesma forma, o menor C. D. S. S, ao ser ouvido na esfera extrajudicial (fls. 35), informa que estava com os acusados Felipe e LC no dia dos fatos, por volta das 19 horas, bem como os reconheceu nas imagens extraídas do circuito interno da rodoviária que foram mostradas a ele.

As vítimas, sob o crivo do contraditório, ratificaram as declarações prestadas na seara policial, tendo Ana Luíza acrescentado que na hora do desespero não pode observar se havia mais pessoas auxiliando o Felipe, mas que tem certeza de que fora este o autor do roubo (mídia de fls. 446).

Corroborando tais narrativas, a testemunha Rafael da Silva Leal, em juízo (mídia de fls. 488), afirmou ser namorado da testemunha Gardênia e também presenciou os fatos relativos ao roubo tentado, relatando que estava a 60 metros do assalto e vislumbrou dois indivíduos, um de camisa branca e outro de camisa escura, e viu quando um deles tentou abrir a porta do veículo que conseguiu se evadir.

Ressalto que os depoimentos das ofendidas assumem especial relevância nos delitos praticados na clandestinidade, tratando-se de prova idônea, mormente quando em consonância com os demais elementos constantes dos autos, não deixando dúvidas que os apelantes realizaram as condutas imputadas na sentença, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

DOSIMETRIA DA PENA – APELANTE FELIPE

Com relação às insurgências acerca da dosimetria da pena, quanto ao recorrente Felipe, o Juízo de primeiro grau, para fixar a pena-base dos crimes de corrupção de menores e roubo consumado, considerou apenas os maus antecedentes para exasperar a pena. No que se refere ao delito de roubo tentado, além de tal circunstância judicial, considerou, igualmente, a culpabilidade e as consequências do crime, estando todos os vetores fundamentados de maneira idônea e concreta, de acordo com as particularidades do caso.

Da mesma forma, quanto à fração de exasperação de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima utilizada pelo magistrado sentenciante, reputo-a correta e proporcional, em consonância com as orientações do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Na segunda fase dosimétrica, fora reconhecida, quanto ao crime previsto no art. 244-B do ECRIAD, a atenuante da confissão espontânea, tendo reduzido a pena ao mínimo legal e tornado-a definitiva. No que se refere aos delitos de roubo consumado e tentado, foi realizada a compensação entre a atenuante de confissão e a agravante de reincidência, mantendo as penas, respectivamente, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Já na terceira fase, o juiz de primeiro grau reconheceu, com relação ao roubo consumado, as causas de aumento de concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, majorando a reprimenda em 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), respectivamente, alcançando a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Por sua vez, quanto ao roubo tentado, incidiu a causa de diminuição da tentativa, em 2/3 (dois terços), bem como as mesmas majorantes supracitadas, resultando na pena de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão.

Cumpre registrar que o STJ orienta que “
para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia na arma de fogo, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta
” (STJ, AgRg no REsp n. 1.989.347/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

Assim, considerando que restou demonstrado pela prova oral coligida que os crimes em voga foram praticados com a utilização de arma de fogo e em concurso de pessoas, estão devidamente configuradas as majorantes.

No mesmo sentido, cito a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORA RECONHECIMENTO REALIZADO PELA VÍTIMA. CREDIBILIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS QUE CONFIRMAM A UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO NA PRÁTICA CRIMINOSA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Caso em que os indícios de autoria em desfavor do acusado não se baseiam exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima, mas também na prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório. 2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos. 3. A despeito de não ter sido a arma apreendida e, via de consequência, não realizada perícia, é digno de nota ressaltar que o STJ já consolidou a posição que afirma ser prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para comprovação de seu potencial lesivo quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva. Diante do arcabouço probatório formado pelo depoimento coerente da vítima, que, tanto na esfera policial, como em Juízo, confirmou os fatos descritos na peça acusatória, não há dúvidas sobre o emprego de arma na empreitada criminosa. 4. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048200051703, Relator: HELIMAR PINTO - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/07/2022, Data da Publicação no Diário: 12/07/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ROUBO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DE MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. PERÍCIA E APREENSÃO DESPICIENDAS. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. 1. Vasta prova testemunhal e técnica, de que os réus agiam de forma organizada, consistente na prática de assaltos a mão armada na região metropolitana da Grande Vitória, conforme indicação das interceptações telefônicas realizadas no bojo da medida cautelar em apenso aos autos. Autorias e materialidades devidamente comprovadas em juízo quanto aos crimes de furto qualificado, roubo, associação criminosa, adulteração de sinal de veículo automotor e receptação. 2. As provas obtidas nos autos da medida cautelar e o testemunho do policial que participou das investigações apontam que a conduta de Breno foi determinante para a consumação do roubo, considerando que o apelante, além de estar, no mínimo, nas imediações de Jardim Camburi quando houve o assalto, após o roubo praticado, passou a conduzir o referido veículo. A comunhão de desígnios para a prática do roubo afasta a tese de participação de menor importância. 3. É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do uso de arma de fogo quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. Precedentes.4. Levando-se em conta que o período em que o apelante esteve custodiado cautelarmente não seria suficiente para modificar o regime inicial de cumprimento de pena. Inteligência do artigo 387, § 2º do CPP. Precedentes. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024219001765, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 24/06/2022)

Posteriormente, o Juízo
a quo
, considerando a continuidade delitiva entre os delitos de roubo, aumentou a pena do crime mais grave em 1/6 (um sexto). Em seguida, em razão do concurso formal próprio entre os delitos de roubo e corrupção de menores, majorou a pena em 1/6 (um sexto), resultando na pena final de 12 (doze) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias.

A defesa se insurge, alegando a existência de
bis in idem
. Sem razão, contudo.

Conforme entendimento do C. STJ, “
é possível a aplicação do concurso formal e do crime continuado, na hipótese em que a imputação versar sobre delitos de espécie diversas
” (AgRg no HC n. 693.568/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022), como no caso em comento.

Por outro lado, considerando que a pena arbitrada ao delito previsto no art. 244-B foi de 01 (um) ano de reclusão, deve ser aplicado o disposto no parágrafo único do art. 70 do Código Penal, procedendo-se ao somatório das penas, fixando a reprimenda final em 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado.

DOSIMETRIA DA PENA – APELANTE LUIZ CARLOS

No que se refere ao apelante Luiz Carlos, as penas-bases dos crimes de roubo consumado e corrupção de menores foram arbitradas no mínimo legal. Quanto ao delito de roubo tentado, foram negativados os vetores da culpabilidade e consequências do crime e utilizada a fração de 1/6 (um sexto) sob a pena mínima para cada um deles, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, foi atenuada a pena em razão da menoridade relativa do réu quantos aos crimes de roubo, porquanto a reprimenda do delito previsto no art. 244-B foi fixada definitivamente no mínimo legal.

Na terceira fase dosimétrica, foram reconhecidas as mesmas causas de aumento e diminuição de pena do corréu, acima destacadas.

Com relação à continuidade delitiva e ao concurso formal, utilizo as mesmas razões de decidir supracitadas, quanto à inexistência de
bis in idem
, contudo, procedo, no que se refere ao concurso formal, ao somatório das penas dos crimes de roubo (09 anos e 04 meses) com a reprimenda do delito de corrupção de menores, com fulcro no parágrafo único do art. 70 do Código Penal, totalizando a pena final de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado.

Por fim, no que se refere ao pedido de revogação da prisão preventiva dos apelantes, reputo hígida a sentença no tocante à negativa de recorrerem em liberdade, mormente porque os réus permaneceram presos durante toda a instrução e não se alterou a situação fática que ensejou suas custódias cautelares, remanescendo presentes os requisitos da preventiva.

Ademais, importa destacar que é pacífica a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, seguida por este Tribunal, no sentido de que “
t
endo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau
” (AgRg no HC 688.504/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Do mesmo modo, orienta a Corte Superior de Justiça que “
a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade
” (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 25/3/2019).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
D
AR-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para reduzir a pena de
FELIPE ANDRÉ DOS SANTOS
para 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e de
LUIZ CARLOS DE AZEVEDO LOURENÇO
para 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, ambos no regime inicial fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)